Tribunal: TJES
Processo: 5033864-97.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033864-97.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA GALVANI RORIZ
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO REGULAR. AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade de contrato, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, fundada na alegação de contratação indevida de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), em substituição a empréstimo consignado convencional.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se a contratação de cartão de crédito consignado, com desconto mensal da RMC, ocorreu de forma válida e regular, ou se houve vício de consentimento ou ausência de informação apta a justificar a declaração de nulidade do contrato e a restituição dos valores cobrados.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.O contrato foi formalizado por meio eletrônico, com biometria facial, assinatura digital e documentos válidos, além de expressa menção à natureza da operação como cartão de crédito consignado.

4.A autora recebeu o valor contratado em sua conta bancária, sem impugnação específica, e permaneceu usufruindo da operação por longo período, o que afasta a tese de desconhecimento ou de induzimento a erro.

5.A contratação está em conformidade com as normas do Banco Central do Brasil e do INSS, que regulam a constituição de RMC mediante autorização do beneficiário.

6.Inexistindo demonstração de vício na manifestação da vontade ou de falha na prestação do serviço, não há falar em nulidade do contrato, devolução de valores ou dano moral.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É válida a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável quando realizada por meio eletrônico, com assinatura digital, biometria facial e entrega dos valores ao contratante. 2. A ausência de impugnação específica e a utilização prolongada do serviço afastam a tese de vício de consentimento ou nulidade contratual.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5033864-97.2024.8.08.0035

RECORRENTE: MARIA GALVANI RORIZ

RECORRIDO:BANCO BMG SA

JUIZ SENTENCIANTE:IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO REGULAR. AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade de contrato, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, fundada na alegação de contratação indevida de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), em substituição a empréstimo consignado convencional.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se a contratação de cartão de crédito consignado, com desconto mensal da RMC, ocorreu de forma válida e regular, ou se houve vício de consentimento ou ausência de informação apta a justificar a declaração de nulidade do contrato e a restituição dos valores cobrados.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.O contrato foi formalizado por meio eletrônico, com biometria facial, assinatura digital e documentos válidos, além de expressa menção à natureza da operação como cartão de crédito consignado.

4.A autora recebeu o valor contratado em sua conta bancária, sem impugnação específica, e permaneceu usufruindo da operação por longo período, o que afasta a tese de desconhecimento ou de induzimento a erro.

5.A contratação está em conformidade com as normas do Banco Central do Brasil e do INSS, que regulam a constituição de RMC mediante autorização do beneficiário.

6.Inexistindo demonstração de vício na manifestação da vontade ou de falha na prestação do serviço, não há falar em nulidade do contrato, devolução de valores ou dano moral.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É válida a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável quando realizada por meio eletrônico, com assinatura digital, biometria facial e entrega dos valores ao contratante. 2. A ausência de impugnação específica e a utilização prolongada do serviço afastam a tese de vício de consentimento ou nulidade contratual.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Nulidade de Contrato
ajuizada por
MARIA GALVANI RORIZ DA SILVA
em face de
BANCO PAN S.A
n na qual a autora alega ter acreditado estar contratando empréstimo consignado convencional, com pagamento em parcelas fixas e descontos mensais em seu benefício previdenciário. Contudo, sustenta que, sem ter prévio conhecimento do conteúdo do contrato, acabou firmando, de forma camuflada e mais onerosa, contrato de cartão de crédito consignado (RCC nº 765747932-0), em 19/10/2022, no valor de R$1.666,00, com descontos mensais de R$70,60, que incidem apenas sobre encargos e juros, sem amortização do saldo devedor,tornando a dívida impagável. Postula a declaração de nulidade do contrato, sua conversão em empréstimo consignado comum, devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença (ID 12550398) que
julgou improcedente
a pretensão inicial.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 12550399), ocasião em que reiterou a tese inicial de que não foi devidamente informada sobre a contratação de cartão de crédito consignado. Requereu, ao final, a reforma da sentença para o acolhimento integral dos pedidos.

A parte ré apresentou contrarrazões (ID 12550401), ocasião em que suscitou, preliminarmente, violação ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

De início,
afasto
a alegação de violação ao princípio da dialeticidade. Segundo a jurisprudência do STJ, considera-se atendido o requisito quando as razões recursais impugnam os fundamentos da sentença e demonstram, ainda que sucintamente, o inconformismo da parte recorrente, o que se verifica na hipótese.

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito,
adiantando que a sentença deve ser integralmente mantida
.

O Código de Defesa do Consumidor adota a responsabilidade objetiva, fundada na teoria do risco da atividade (arts. 12 a 25), sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal para ensejar o dever de indenizar. Reconhecida a relação de consumo, aplica-se a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), cabendo à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação.

No caso, a contratação se deu por meio eletrônico, com apresentação de documentos, biometria facial e demais diligências exigidas para formalização da avença. O contrato firmado contém elementos visuais e textuais que evidenciam a natureza da operação — cartão de crédito consignado — inclusive com o ícone ilustrativo do cartão em várias partes do contrato (ID 12550132), além de cláusulas informando que o desconto se refere ao pagamento mínimo da fatura, devendo o consumidor quitar o saldo remanescente para evitar encargos.

Ressalta-se que os valores contratados foram depositados diretamente na conta bancária de titularidade da autora (ID 12550384), o que não foi impugnado de forma específica. Ademais, a contratação data de 2022, e apenas em 2024 a autora questionou sua existência, embora os descontos mensais tenham ocorrido ininterruptamente desde então, o que, a meu ver, compromete a alegação de desconhecimento.

Ainda, a geolocalização registrada na formalização do contrato aponta endereço próximo ao indicado pela autora/recorrente na petição inicial. Além disso, conforme destacado na sentença, ela anexou extrato previdenciário (ID 12550105) contendo diversos empréstimos realizados com outras instituições financeiras, demonstrando familiaridade com esse tipo de operação.

Dessa forma, não se vislumbra vício apto a comprometer a validade do contrato, o qual foi formalizado com documentos válidos, assinatura eletrônica e repasse efetivo do valor contratado, sendo incabível sua desconstituição com base em alegações genéricas e desprovidas de comprovação.

Cumpre destacar que a modalidade contratada – cartão de crédito consignado – é regulada pelo Banco Central do Brasil, nos termos das Circulares nº 3.549/11 e nº 3.664/13, e possui previsão expressa de desconto diretamente em folha de pagamento, observando-se os limites da reserva de margem consignável (RMC).

A Instrução Normativa INSS nº 28/2008, em seu art. 3º, § 4º, autoriza expressamente a constituição da RMC mediante autorização escrita ou eletrônica do titular do benefício, o que também restou demonstrado no caso concreto.

Ante a ausência de ilicitude na conduta da instituição financeira e a regularidade do contrato firmado, não há que se falar em repetição de indébito ou em indenização por danos morais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)